Tribunal: TJES
Processo: 0022353-27.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Falsa identidade
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022353-27.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARIPE DE SOUZA BAUDSON
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0022353-27.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
ARIPE DE SOUZA BAUDSON
APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
ARIPE DE SOUZA BAUDSON
,
em face da Sentença a fls. 48/50, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal do Juízo de Serra/ES, Comarca da Capital, que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e no Artigo 307 do Código Penal, na forma do Artigo 69 do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defensoria Pública apresentou recurso em face do réu, pleiteando, tão somente, a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recursos e passo à análise do mérito.

Narra a denúncia,
in verbis:

...] Segundo o inqu6rito policial anexo, no dia 05 de outubro de 2019, por volta das 19 horas, na rodovia BR 101, km 266, bairro José de Anchieta, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, conduzia o veículo Volkswagen Gol, cor branca, placas MSG-1199.

Revelam os autos que Policiais Rodoviários Federais receberam informação de um acidente no km 266 da rodovia BR 101, na Serra/ES, com possível ocorrência de embriaguez, por isso para lá se deslocaram.

Ao chegarem, os Policiais encontraram os três veículos envolvidos no acidente, sendo que o denunciado, que era um dos condutores envolvidos, aquele que conduzia o veículo Volkswagen Gol, cor branca, placas MSG-1199, estava contido pela Polícia Militar, pois teria tentado se evadir do local, ameaçado atropelar Roberto Vieira Júnior, condutor de outro carro envolvido no acidente, além de ter se mostrado agressivo e com vários sinais de embriaguez.

Revelam os autos que o denunciado se recusou a fazer o teste do etilômetro, no entanto, os Policiais notaram sinais claros de que o denunciado estava sob influência de álcool, como os olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, fala alterada e com dificuldade no equilíbrio (fl.24).

Consta ainda que o denunciado se identificou falsamente para os Policiais com Leonardo Gimenez Oliva e chegou inclusive a apresentar uma carteira nacional de habilitação de número 04499991811, em nome dessa pessoa (auto de apreensão fl.12).

Diante de tais fatos,
ARIPE DE SOUZA BAUDSON
,

devidamente processado, foi condenado pelos crimes previstos no Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e no Artigo 307 do Código Penal, na forma do Artigo 69 do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inicialmente, conquanto não tenha sido objeto de irresignação da defesa, em razão do princípio da ampla devolutividade inerente às apelações criminais, tenho por bem registrar que a condenação do acusado pela prática dos crimes previstos no Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e no Artigo 307 do Código Penal se encontra irretocável, pois presentes as provas da
materialidade
do crime (auto de apreensão a fls. 12 do Inquérito Policial, Boletim Unificado a fls. 15/17, pelo termo de constatação de embriaguez (fls. 24/26, IP) e da
autoria
que lhe é imputada, tendo, inclusive, o réu confessado parcialmente os fatos.

Quanto ao pedido de fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, não prospera o pedido da defesa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, diante do reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
, a defesa do apelante assevera que deveria ser superando o entendimento sumulado pelo C. STJ no verbete nº 231, a saber:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.(Súmula 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)

Acerca do tema, inicialmente faço registro de minha posição pessoal. No caso do reconhecimento da confissão espontânea, considero que a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, prestigia a individualização da pena e o agente que contribuiu com a justiça.

Todavia, como desconheço discussões jurídicas na hodierna jurisprudência acerca da superação do entendimento sumulado pelo C. STJ, sigo perfilhando a orientação cristalizada no enunciado da súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vem sendo seguido por ambas as Câmaras Criminais deste E.Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL SUMULA Nº 231, DO STJ RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não deve prosperar o pedido de redução da pena intermediária para quantum inferior ao mínimo legal, conforme disposto na Súmula nº 231, do STJ.
Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180089414, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/10/2022, Data da Publicação no Diário: 03/11/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE - ATIPICIDADE - DECOTE DA CUSA DE AUMENTO RELATIVA ARMA DE FOGO DESMUNICIADA - ATENUANTES - SUMULA 231 DO STJ - ISENÇÃO DE CUSTAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A Súmula n.º 522 do STJ dispõe que a atribuição de falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de autodefesa. 2. A jurisprudência pátria possui entendimento de que a arma desmuniciada, embora seja suficiente para caracterizar a grave ameça não é hábil a configurar a causa de aumento em razão da inexistência de potencialidade lesiva. Considerando que a condenação não pode se dar baseada em meras conjecturas ou suposições, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, promovido o decote da causa de aumento, pois não há a certeza necessária quanto ao fato da arma estar municiada no momento da ação. 3.
Nos termos da Súmula 231 do STJ, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."
4. O pedido de isenção de custas processuais deve ser direcionado ao Juízo da Execução, conforme precedentes pátrios. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198928789, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)

[...] 6. Quanto ao pleito de reconhecimento da menoridade relativa, diante da fixação da pena-base no mínimo legal, está não trará efeitos para redução da sanção deste recorrente,
à luz do previsto no Enunciado Sumular nº 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que impede a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160067091, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/07/2022, Data da Publicação no Diário: 01/08/2022)

[...] 2. Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, I, do Código Penal, não há nos autos nenhum documento juntado que comprove que os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos apurados.
Além disso, ainda que tal atenuante fosse reconhecida, não haveria influência prática na pena dos apelantes, vez que a súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, aduz que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Neste aspecto, diversamente do que alegaram os recorrentes, não pairam dúvidas acerca da congruência do teor da Súmula 231/STJ com o texto constitucional. Isso porque, o próprio excelso Supremo Tribunal Federal mantém firme o seu posicionamento no sentido da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 027150008269, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 03/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021)

Em sendo assim, mantenho a pena intermediária no patamar fixado - 06 (seis) meses de detenção - em razão da aplicabilidade do Enunciado Sumular nº 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso

e
NEGO
-LHE PROVIMENT
O.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0022353-27.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
ARIPE DE SOUZA BAUDSON
APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - ENUNCIADO SUMULAR Nº 231 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO IMPROVIDO.

1. Aplica-se a orientação cristalizada no enunciado da súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vem sendo reproduzido por ambas as Câmaras Criminais deste E.Tribunal de Justiça.

2. Apelo improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.